Tribunal: TJMT
Processo: 1004785-78.2023.8.11.0008
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004785-78.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEVERSON CARLOS DA SILVA - CPF: 013.004.094-01 (APELANTE), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), EMANUELE CRISTINE GONCALVES DE ALENCAR - CPF: 041.187.061-05 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), THAMY LAIARA LIRA FARIAS - CPF: 059.868.841-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO REALIZADA - JUSTIFICATIVA PARA NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NÃO ACOLHIDA - OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA - INTERESSE NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA - AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o REsp no 1.349.453/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que somente há interesse processual para o ajuizamento de medida cautelar de exibição de documentos quando estiverem preenchidos cumulativamente, os seguintes requisitos: (I) existência de relação jurídica; (II) o prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável; e (III) o pagamento do custo do serviço, quando exigido, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

Na ausência de justificativa concreta para a insuficiência do requerimento administrativo para exibição de documento, a extinção sem resolução de mérito deve ser mantido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação interposta por
CLEVERSON CARLOS DA SILVA.

Ação
: DE TUTELA CAUTELAR DE CARÁTER ANTECEDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO, movida por
CLEVERSON CARLOS DA SILVA.

Sentença
: julgou
extinta a ação, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, VI do CPC
, ausência da prova do requerimento administrativo. Sem custas.

Apelação
(Id. 230863164
)
:
Assevera que a sentença deixou de fundamentar as razões do seu convencimento.

Alega que cumpriu com a determinação de emenda da inicial, porque juntou petição dentro do prazo, que justificava a impossibilidade de realizar o pedido administrativo.

Aduz que o autor possui dificuldade com a fala e não possui acesso ao aplicativo do banco, que devido a isso, não solicitou os contratos via central de atendimento telefônico ou digital.

Afirma que não é necessário o requerimento administrativo para constituir meio hábil a este fim.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 230863167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Na ação originária, o autor alegou ter sido vítima de fraude bancária, que resultou em contratações indevidas de empréstimos consignados e de um cartão de crédito, operações estas que, segundo ele, não contratou. Pleiteou, então, a exibição dos contratos que fundamentaram tais operações, bem como a inversão do ônus da prova e a concessão de justiça gratuita.

A controvérsia está em saber se presente o interesse de agir da parte autora.

De início, não se visualiza nulidade na r. sentença proferida nos Embargos de Declaração (Id. 230863162). Conquanto os embargos tenham sustentado a ocorrência de vícios, o Juízo entendeu se tratar de argumentos consistentes em
“mero inconformismo com o conteúdo decisório, o que deve ser analisado mediante recurso adequado, não por meio dos embargos declaratórios”
.

Nessa perspectiva, não se visualiza deficiência em sua fundamentação.

Sobre o tema, a Cortes Superior orienta que:
“o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE 140.370, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, RTJ 150/269)”
(STF, AI 738860/PR, Rel. Min. Carmen Lúcia, j. 28.03.2011)

Portanto
, rejeita-se a alegada nulidade da decisão por ofensa ao art. 489, § 1o, do CPC e art. 93, IX, da CF.

No mérito, trata-se de Ação de Exibição de Documentos, proposta em 15/12/2023, em que o autor, ora apelante, objetivou obter a determinação judicial para que a instituição financeira requerida, ora apelada, fornecesse cópias de contratos de empréstimo consignado.

Argumenta que a princípio realizou o pedido administrativo pessoalmente no dia 15/05/2023, entretanto, foi ignorado e que devido a isso ajuizou a ação.

O Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o REsp no 1.349.453/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que somente há interesse processual para o ajuizamento de medida cautelar de exibição de documentos quando estiverem preenchidos cumulativamente, os seguintes requisitos: (I) existência de relação jurídica; (II) o prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável; e (III) o pagamento do custo do serviço, quando exigido, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária,
in verbis
:

"PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

2. No caso concreto, recurso especial provido". (REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015) (g.n)

No caso, verifica-se que a parte autora apresentou cópias dos extratos dos bancos, que comprovam as realizações de descontos em sua folha de pagamento, referentes a contratos de empréstimo consignado, na tentativa de demonstrar a relação jurídica havida entre as partes (Id. 230862241).

No entanto, deixou de apresentar comprovação de realização do requerimento administrativo junto à instituição bancária.

Em que pese tenha alegado que realizou o requerimento administrativo em uma agência do banco requerido, não há comprovação de que tenha realizado o protocolo administrativo previamente ao ajuizamento da ação, conforme determina a orientação jurisprudencial, isso porque, a simples alegação não caracteriza o prévio requerimento administrativo.

Nesse sentido:

“Ação de exibição de documentos -
Ausente prova de prévio e válido pedido administrativo
- Inobservância dos requisitos definidos pelo STJ no REsp. 1.349.453-MS -
Tratativa via simples e-mail que não equivale ao requisito do prévio pedido à instituição financeira
- Ausência de pagamento do custo do serviço ou ao menos o requerimento de que a autora apelante fosse informada a respeito dos valores - Falta de interesse de agir caracterizada - Precedentes do TJSP - Indeferimento da inicial corretamente decretado, com extinção da demanda sem resolução do mérito - Sentença mantida - Sucumbência da autora, diante da presença do réu apelado nos autos - Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1012607-65.2023.8.26.0602; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/12/2023; Data de Registro: 18/12/2023) ”

Além disso, embora o autor tenha alegado dificuldades na fala como justificativa, ele não apresentou qualquer documentação que comprove tal impedimento. Da mesma forma, a afirmação de que não teria acesso aos aplicativos do banco não se sustenta, uma vez que ele próprio juntou aos autos extratos obtidos via aplicativo, o que contradiz a alegação de impossibilidade de uso dos referidos recursos tecnológicos (Id. 230863152 e 234448656).

Dessa forma, ausente o interesse processual da parte autora, o que implica na necessidade de extinção do processo, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, IV e VI do CPC.

Nessa mesma linha, é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO DEMONSTRADO – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO JUNTO À CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 485, INCISO VI, DO CC/15 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
“(...) Nas ações em que se pretende a condenação da parte requerida à exibição de documentos, incumbe à parte autora comprovar que realizou o pedido prévio de forma administrativa à instituição financeira não sendo atendido em prazo razoável ou a negativa do pedido, além do pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária, conforme entendimento pacificado pelo STJ no julgamento do REsp 1349453/MS sob o rito dos recursos repetitivos.
Ausentes tais requisitos, não restará demonstrado o interesse de agir da parte autora o que levará à extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do inciso VI do artigo 485 do CPC/15, com a condenação da parte autora ao pagamento dos ônus da sucumbência.- (N.U 1024869-69.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022)” (TJMT, AP 1003968-08.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA – AUSÊNCIA DE PROVA DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDO AO AUTOR – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.
1. O prévio requerimento administrativo é medida indispensável ao ajuizamento da pretensão de exibição de documentos, cuja ausência implica em falta de interesse de agir.
2. A fungibilidade somente se aplica aos casos em que há erro escusável na eleição da via processual destinada à obtenção de determinado provimento jurisdicional. 3. Incabível a utilização de valor da causa muito baixo como base de cálculo dos honorários sucumbenciais. Hipótese que atrai a incidência do art. 85, §8o do CPC, determinando o arbitramento por apreciação equitativa” (TJMT, AP 1005720-80.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 17/03/2022).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PEDIDO DE EXIBIÇÃO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E PAGAMENTO PELO SERVIÇO – NÃO COMPROVAÇÃO – REQUISITOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DA LIDE – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO.
Para o ajuizamento da Ação de Produção Antecipada de Provas em que se pretende a condenação da ré à exibição de documentos, devem estar comprovados o prévio pedido administrativo e o pagamento do respectivo serviço. Ausentes tais requisitos, falta ao autor interesse de agir, o que impõe a extinção da lide e sua condenação aos ônus de sucumbência.”
(TJMT, AP 1026263-48.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021).

Por conta disso, não há falar em inversão de honorários de sucumbência.

Quanto a concessão da justiça gratuita
, verifica-se que foi deferida em sede de Agravo de Instrumento n.o 1002826-62.2024.8.11.0000, porquanto comprovados os requisitos.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

Anote-se
a concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024